Tribunal: TJPA
Processo: 0845504-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0845504-33.2022.8.14.0301

APELANTE: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA, ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA, SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO “MANDAMUS”. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRODUZIR EFEITOS PATRIMONIAIS EM RELAÇÃO A PERÍODOS PRETÉRITOS ATRAVÉS DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de julho a cinco de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por AÇO CEARENSE COMERCIAL LTDA. e OUTRAS contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 19427826, págs. 1/7, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, ora recorrido, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. LC N. 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) TÃO SOMENTE NO PERÍODO ANTERIOR À CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. APELO DO ENTE ESTATAL PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DAS IMPETRANTES DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, ALTERADA A SENTENÇA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 15269526, págs. 1/16), as recorrentes sustentam, em síntese, fundamentos no sentido de que a decisão agravada deve ser reformada para que seja reconhecida a possibilidade de compensação/restituição de eventuais créditos tributários anteriores à impetração do
writ
, e que não se encontrem atingidos pela prescrição, a serem apurados em processo administrativo ou na ação judicial própria, em razão da inexigibilidade do crédito tributário referente ao diferencial de alíquota do ICMS, bem como que a produção dos efeitos da LC n° 190/2022 somente se dê após o prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação, em compasso com as ADIs 7070, 7066 e 7078, julgadas pelo Supremo Tribunal no dia 29 de novembro de 2023.

Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, nos termos que expõem.

O agravado, Estado do Pará, refuta, em suas contrarrazões (id. 20360635, págs. 1/2), as razões do agravo interno.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Aço Cearense Comercial Ltda. e outras contra decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, ora recorrido.

No caso dos autos, com relação ao pedido de compensação/restituição de valores pagos ao Fisco do Pará, o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 213, afirmou que é viável juridicamente o reconhecimento do pleito formulado,
in verbis
:

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

Contudo, em mandado de segurança não se pode discutir, concretamente, a compensação patrimonial a ser efetuada entre valores que foram pagos e eventuais débitos tributários do impetrante, em vista da vedação contida nos Enunciados nº 269 e 271 da Súmula do STF, “verbis”:

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Portanto, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, resta evidente que as impetrantes, ora recorrentes, quanto a esse pedido, utilizaram-se do meio inadequado, porquanto o mandado de segurança é ação que não comporta o pleito de cobrança.

Assim, em relação ao pedido de compensação de créditos tributários, ressalta-se que não é cabível a cobrança de valores referentes a períodos pretéritos pela via estreita do mandado de segurança, sendo inviável a sua utilização como substituto de ação de cobrança, conforme jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal, aliás.

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Atente a Secretaria para que as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, inscrito na OAB/SP sob nº 128.341 e OAB/CE sob nº 16.599-A, conforme requerido no id. 19864419, pág. 12.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/08/2024